Tribunal: TJMT
Processo: 1033994-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033994-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), LEO MARIO RACHID JORGE - CPF: 229.768.331-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, diante da inércia da parte exequente mesmo após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa se mostra adequada diante da alegação de aguardo de prazo para interposição de agravo de instrumento, após indeferimento de pedido de suspensão da execução.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte exequente após intimação pessoal e do advogado configura abandono da causa, legitimando a extinção do feito sem resolução de mérito.

4. A justificativa de que aguardava prazo para interposição de recurso não elide a obrigação de manifestação no processo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme quanto à desnecessidade de requerimento do réu em casos sem apresentação de defesa.

6. Evidenciada a violação aos princípios da cooperação e impulso processual, conforme os arts. 2o, 6o, e 77, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa é medida cabível quando, mesmo após intimação pessoal, a parte exequente permanece inerte, ainda que alegue pretensão recursal futura."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 2o, 6o, 77, II e 485, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1018084-28.2020.8.11.0041, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, contra r. sentença proferida pela 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1033994-90.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
LEO MARIO RACHID JORGE, que
julgou EXTINTO
o processo, com fundamento no que dispõe o
art. 485, III, § 1o do CPC
, bem como, que se
proceda
ao levantamento de penhora, se existente, com as custas e despesas processuais pelo requerente.

Inconformada, a apelante no mérito assevera inexistir inércia por sua parte, bem como, discorda do indeferimento da suspensão do processo nos termos do art.921 III do CPC. Alega ainda, ser indevida a justificativa de extinção do feito sob o argumento dos impactos da meta CNJ e abandono da causa.

Aduz que metas do CNJ não podem macular normas processuais. Por fim requer que seja cassada a sentença para retorno do feito para prosseguimento regular.

Em contrarrazões (ID. 279082528), o apelado, por seu curador especial - ID. 279082403 - (nomeado em face de decretação de revelia do réu) ressalta o múnus exercido, não elencando complexidade à defesa recursal, por falta de elementos necessários para sua confecção, fazendo-o por negativa geral.

Requer seja improvido o recurso, assim como, seja fixado honorários em favor da Defensoria Pública,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa por mais de 30 dias, após intimação da parte autora, pessoalmente e por seu procurador, sem manifestação no
prazo legal
.

Pois bem.

A alegação de que o apelante aguardava o prazo para interposição do agravo contra decisão que indeferiu (id. 279082516) pedido de suspensão da execução,
não afasta a configuração do abandono
. Não havia qualquer decisão suspendendo o feito,
tampouco requerimento reiterado nesse sentido
.
Se a parte tinha interesse em suspender o processo, aquele era o momento adequado para se manifestar
— o que não ocorreu.

O
art. 485, §1o, do CPC/2015
é claro ao exigir a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no
prazo de 5 dias
, o que foi rigorosamente cumprido pelo juízo de origem. A inércia, mesmo diante da intimação pessoal e da advertência expressa,
justifica plenamente a extinção do feito
.

A jurisprudência tem se posicionado de forma clara sobre essa questão, afirmando que a inércia do exequente, mesmo após intimação, configura desídia e pode levar à extinção do processo. Nesse sentido, preconiza o C. Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1674261 / RJ, Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data de Publicação: 12/09/2017)
(Grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INÉRCIA DA PARTE
– AUSÊNCIA DE DEFESA DO EXECUTADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – REQUISITO DE REQUERIMENTO DO RÉU INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando comprovada a inércia da parte exequente por mais de 30 (trinta) dias, após devidamente intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, configurou-se a hipótese de extinção por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
. A exigência de requerimento do réu para a extinção do processo, conforme disposto no artigo 485, § 6o, do CPC e na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), somente se aplica nos casos em que a parte ré já tenha apresentado defesa, o que não ocorreu no presente caso, onde não houve oposição de embargos ou exceção de pré-executividade pelo devedor. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000117919928110017, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024)
(Grifei)

Além disso, a conduta da parte viola o
princípio da cooperação (art. 6o do CPC
),
que impõe aos sujeitos do processo o dever de agir com lealdade e diligência para a obtenção de uma solução efetiva
. Igualmente, revela descumprimento ao dever de
impulso processual, previsto nos artigos 2o e 77, inciso II, do CPC
, que exigem das partes o compromisso com o regular andamento do processo.

Ainda que pese todo esforço do apelante em dar andamento em momentos anteriores, no próprio recurso, confessa sua clara posição, conforme parágrafo transcrito abaixo
(Id. 279082523 -pág. 4)
:

“Em razão disso, a Apelante se
absteve de cumprir a decisão no prazo de 5 (cinco) dias
em id 183216185, pois estava aguardando o prazo recursal para interpor o agravo de instrumento com a finalidade de reformar a decisão e obter o seu pedido de suspensão deferido, cujo prazo final era no dia 12/03/2025.”
(grifei)

É cediço que o termo
"abster"
, no contexto jurídico, tem um significado bem específico, no presente caso, ficando cristalino sentido de
evitar, deixar de fazer ou de praticar algo voluntariamente.

Ora, conforme certidão
(id.
279082519
), ambos foram intimados. Logo, considerando que a intimação da parte exequente atendeu ao requisito legal da pessoalidade e, ainda, que o seu patrono também foi previamente intimado para dar andamento ao feito, evidencia-se realmente o abandono da causa autorizativo da extinção do feito.

Nesse sentido neste E. Tribunal, já decidi:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art.485, III, do CPC) dever ser mantida quanto precedida de intimação do patrono constituído nos autos e da intimação pessoal da parte autora.

(TJMT - 1018084-28.2020.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data de Publicação: 07/03/2023)
(Grifei)

Diante disso, restando caracterizado o abandono da causa,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025